Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702557-58.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEUSDETE GONCALVES DE MAGALHAES DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar quanto à preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor do art. 932, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2021 14:48:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora